Tribunal: TJPA
Processo: 0802168-67.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802168-67.2026.8.14.0000

PACIENTE: RAIMUNDO AQUINO DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0802168-67.2026.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM:

0800162-88.2026.8.14.0032

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: RAIMUNDO AQUINO DA COSTA

IMPETRANTE: JUSCELINO OLIVEIRA RIBEIRO - OAB PA31292

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MONTE ALEGRE

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INADMISSIBILIDADE DA CUSTÓDIA EM CRIME CULPOSO COM PENA MÁXIMA NÃO SUPERIOR A QUATRO ANOS. EVASÃO DO LOCAL DO ACIDENTE. IRRELEVÂNCIA PARA SUPERAR A VEDAÇÃO DO ART. 313, I, DO CPP. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de Raimundo Aquino da Costa contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Monte Alegre que, nos autos nº 0800162-88.2026.8.14.0032, converteu a prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, ao fundamento de garantia da aplicação da lei penal, em razão de o paciente ter se evadido do local do acidente sem prestar socorro. A defesa requer a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva é juridicamente admissível em imputação de homicídio culposo na direção de veículo automotor, cuja pena máxima não supera quatro anos; (ii) estabelecer se a evasão do local do acidente, sem prestação de socorro, supre a ausência do requisito objetivo previsto no art. 313, I, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva, por constituir medida cautelar extrema, somente pode ser decretada quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

4.

O art. 313, I, do CPP admite a prisão preventiva, em regra, apenas nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos.

5.

O delito imputado ao paciente é o do art. 302 do CTB, que tipifica homicídio culposo na direção de veículo automotor e prevê pena de detenção de dois a quatro anos, além de suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir.

6.

A natureza culposa do delito e o patamar máximo da pena cominada afastam o requisito objetivo de admissibilidade da prisão preventiva, o que torna ilegal a manutenção da custódia.

7.

Mesmo na hipótese qualificada do art. 302, § 1º, I e III, do CTB, a decisão afirma que a lei processual penal não admite a prisão preventiva, por ser taxativa a disciplina do art. 313, I, do CPP.

8.

A evasão do local do acidente e a ausência de prestação de socorro, embora revelem conduta reprovável, não têm aptidão para afastar a vedação legal expressa nem para suprir a ausência do requisito objetivo de admissibilidade da custódia cautelar.

9.

A revogação da prisão não impede a imposição, pelo juízo de origem, de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, desde que fundamentadamente reputadas adequadas e suficientes ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Ordem concedida.

Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva não é admissível em crime culposo de homicídio na direção de veículo automotor quando a pena máxima cominada não supera quatro anos, nos termos do art. 313, I, do CPP. 2. A evasão do local do acidente, ainda que revele intuito de evitar responsabilização, não supera a ausência do requisito objetivo legal para a decretação da prisão preventiva. 3. A revogação da custódia cautelar não afasta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, desde que adequadas, suficientes e fundamentadas.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, I, e 319; CTB, art. 302 e art. 302, § 1º, I e III.

Jurisprudência relevante citada: Tribunal de Justiça da Paraíba, precedente citado no voto, no sentido de que a prisão preventiva é juridicamente impossível em crimes culposos, nos termos do art. 313, I, do CPP; Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, precedente citado no voto, no sentido de que a tentativa de evasão não fundamenta, por si só, prisão preventiva quando o delito não preenche os requisitos objetivos do art. 313, I, do CPP.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer

do

Habeas Corpus
e, no mérito,
conceder
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido por _______________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0802168-67.2026.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0800162-88.2026.8.14.0032

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: RAIMUNDO AQUINO DA COSTA

IMPETRANTE: JUSCELINO OLIVEIRA RIBEIRO - OAB PA31292

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MONTE ALEGRE

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus

liberatório com pedido de liminar
,
impetrado em favor de RAIMUNDO AQUINO DA COSTA, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Monte Alegre, proferido nos autos de nº 0800162-88.2026.8.14.0032.

Narra o impetrante, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, ante a ausência de fundamentação idônea para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, sustentando, ainda, a suficiência de medidas cautelares diversas da desta.

Neste contexto, pugna liminarmente pela revogação da medida extrema e/ou sua substituição por cautelares diversas e, no mérito, a confirmação da ordem.

Por entender que o pleito liminar se confunde com o mérito do
mandamus,
deixei de apreciá-lo, reservando o ato decisório para o momento do julgamento definitivo da ordem, solicitando informações à autoridade impugnada e manifestação ministerial (Id. 33655891).

O Juízo Originário prestou atendeu a solicitação em informações na data de 11/02/2026, ocasião em que esclareceu:

“(...)

O paciente, RAIMUNDO AQUINO DA COSTA, foi preso em flagrante em 27 de janeiro de 2026, pela suposta prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro), após um acidente de trânsito que vitimou fatalmente uma criança em 25 de janeiro de 2026.

O auto de prisão em flagrante foi homologado e, na mesma oportunidade, em audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva, conforme decisão de ID 166613572, datada de 28 de janeiro de 2026. Irresignada, a defesa impetrou o presente Habeas Corpus, pugnando pela revogação da prisão, sob a alegação de constrangimento ilegal.

(...)

III. DETALHAMENTO DA DECISÃO DE ID 166613572 (JUÍZO DE ORIGEM) A decisão deste juízo que converteu a prisão em flagrante em preventiva (ID 166613572) fundamentou-se, essencialmente, na necessidade de garantia da aplicação da lei penal. Conforme consta no referido ato decisório, o principal motivo para a decretação da medida extrema foi o comportamento do paciente logo após o fato. Extrai-se da decisão que: O autuado, após atropelar a vítima, evadiu-se deliberadamente do local do acidente, sem prestar qualquer tipo de auxílio, sendo perseguido de forma contínua e ininterrupta por guarnição da Polícia Militar, vindo a ser localizado e detido logo em seguida. Este juízo entendeu que tal conduta, a deliberada evasão do local sem prestar socorro, demonstrou um claro intuito de se furtar à responsabilidade criminal, configurando o periculum libertatis (perigo que a liberdade do agente representa) necessário para a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. A decisão considerou, portanto, que a liberdade do paciente, naquele momento, representava um risco concreto à aplicação da lei penal, sobrepondo-se às condições pessoais favoráveis e à natureza culposa do delito, em razão da gravidade da conduta pós-acidente.

Em resumo, a prisão preventiva foi decretada com base na evasão deliberada do paciente do local do crime, interpretada por este juízo como um ato concreto de tentativa de frustrar a aplicação da lei penal. Estas são as informações detalhadas pertinentes ao caso. Permanecemos à inteira disposição para quaisquer outros esclarecimentos que Vossa Excelência julgue necessários. ATUAL ESTÁGIO DO PROCESSO No tocante ao atual estágio do processo, verifica-se que o feito encontra-se em diligências no Juízo das Garantias, tendo sido encaminhado os autos ao Ministério Público para manifestação, conforme ID 167061069 no autos do Processo 0800162-88.2026.8.14.0032. Estas são as informações a serem prestadas. Na oportunidade apresento votos de estima e apreço, me colocando à disposição para esclarecimentos adicionais.

(...)” Id. 33723842.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. 34208699).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

Na presente impetração, a defesa sustenta constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea, a existência de ilegalidade da prisão preventiva e a suficiência das medidas cautelares do art. 319 do CPP.

Razão lhe assiste.

A segregação preventiva, como medida cautelar extrema, somente pode ser decretada quando presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

O art. 313 estabelece os requisitos de admissibilidade da medida, dispondo em seu inciso I:

“Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes
dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos
;”

O delito imputado ao paciente, conforme o art. 302 do CTB, possui a seguinte previsão de pena:

“Art. 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor: Penas - detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.”

Como se vê, trata-se de
crime culposo
e apenado com
detenção
, cuja pena máxima não ultrapassa 4 (quatro) anos.

Ainda que se trate da figura qualificada do delito (art. 302, § 1º, incisos I e III, do CTB), a lei processual penal é taxativa ao não admitir a prisão preventiva nessas hipóteses, configurando a manutenção da custódia um evidente constrangimento ilegal.

A jurisprudência pátria é uníssona nesse sentido, rechaçando a decretação de prisão preventiva em casos de crimes culposos, ainda que de trânsito. Conforme decidido pelo Tribunal de Justiça da Paraíba em caso análogo, "A prisão preventiva é juridicamente impossível em crimes culposos, nos termos do art. 313, I, do Código de Processo Penal"
[1]
.

Embora a conduta do paciente de se evadir do local do acidente seja altamente reprovável, tal fato não tem o condão de superar a vedação legal expressa. Como bem pontuou o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a tentativa de evasão não é, por si só, apta a fundamentar a imposição da prisão preventiva quando o delito não preenche os requisitos objetivos do art. 313, I, do CPP
[2]
.

Dessa forma, ausente o requisito objetivo de admissibilidade, a prisão preventiva do demandante é manifestamente ilegal e deve ser imediatamente revogada.

Ressalto, por fim, que a revogação da prisão não impede que o juízo de primeiro grau, de forma fundamentada, aplique as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, que se mostrem adequadas e suficientes para o caso concreto, como a suspensão da habilitação para dirigir e o comparecimento periódico em juízo.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
da impetração e
CONCEDO
a ordem, para revogar a custódia do coacto já qualificado, sem prejuízo da fixação de medidas cautelares diversas da prisão pela autoridade coatora, determinando a expedição imediata do competente alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça da Paraíba

Câmara Especializada Criminal

Gabinete 12 - Desembargador CARLOS Martins BELTRÃO Filho

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS CRIMINAL N.º 0812088-72.2025.8.15.0000 RELATOR: Carlos Neves da Franca Neto (Juiz Convocado para substituir o Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho) PACIENTE: tity entity-person">Sandro da Silva Oliveira IMPETRANTE: Natanael Gomes de Arruda (OAB/PB 6.903) IMPETRADO: Juiz de Direito da 4ª Vara das Garantias

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME CULPOSO DE TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de revogar a prisão preventiva de tity entity-person">Sandro da Silva Oliveira, decretada em razão de suposto homicídio culposo na direção de veículo automotor, com fundamento na inadmissibilidade legal da prisão preventiva em crimes culposos, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, existência de condições pessoais favoráveis e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, à luz da vedação legal para sua imposição em crimes culposos e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva é juridicamente impossível em crimes culposos, nos termos do art. 313, I, do Código de Processo Penal, que exige, para sua decretação, crime doloso punido com pena máxima superior a quatro anos.

4. O delito imputado ao paciente (homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302 do CTB) tem pena máxima de quatro anos, o que impede a prisão preventiva, ausente situação excepcional que justifique a medida.

5. A imputação de embriaguez ao volante, por si só, não autoriza a presunção de dolo eventual, exigindo-se demonstração concreta de circunstâncias que afastem o caráter culposo da conduta, conforme orientação do STJ (REsp 1.689.173/SC).

6. As circunstâncias pessoais do paciente em ser réu primário, trabalhador, servidor público, pai de filhos menores e com residência fixa, demonstram ausência de periculosidade concreta e indicam adequação de medidas cautelares diversas.

7. A fundamentação da decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva se baseou de forma genérica na evasão do local do fato, sem correlação concreta com risco à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

8. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais reforça o entendimento de que a prisão preventiva em crimes culposos de trânsito, ainda que com consequências trágicas, é ilegal por ausência do requisito objetivo do art. 313, I, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem concedida.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva não pode ser decretada em crimes culposos, por ausência do requisito objetivo previsto no art. 313, I, do CPP.

2. A gravidade abstrata do crime não justifica, por si só, a imposição da medida extrema de custódia cautelar.

3. A presença de circunstâncias pessoais favoráveis e a inexistência de risco concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

4. A evasão do local do fato, sem demonstração de prejuízo concreto ao processo, não é fundamento idôneo para manutenção da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, I, e 319; CTB, arts. 302, 305; CP, art. 121, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 120.433/MG, Relª Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 03.12.2019; STJ, HC 526.561/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.12.2019; STJ, HC 487.356/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.03.2019; TJSP, HC 2008777-03.2024.8.26.0000, Rel. Des. André Carvalho e Silva de Almeida, j. 23.02.2024.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus, acima identificados,

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em conceder a ordem mandamental, nos termos do voto do Relator.

(TJ-PB - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08120887220258150000, Relator: Gabinete 12 - Des. Carlos Martins Beltrão Filho, Data de Julgamento: 29/07/2025, Câmara Criminal)

[2]
HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E LESÃO CORPORAL CULPOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO OBJETIVANDO A REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES E DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA, VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE, OSTENTANDO O PACIENTE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS PARA RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE. Na decisão que manteve a prisão preventiva o Juízo ressaltou "que no caso concreto a prisão se faz necessária pela demonstração de periculosidade em concreto do autor que dirigia o carro embriagado, pela Avenida Brasil e ao colidir com o veículo das vítimas tentou fugir, o que demonstra que desejava impedir a aplicação da lei penal, o que justifica a prisão preventiva. Outrossim, as vítimas devem prestar depoimento em juízo sem sofrer pressão por parte do acusado, o que justifica a aplicação da lei penal para a garantia da instrução criminal." Não obstante, tem-se que os fatos de o paciente ter sido preso em flagrante pela embriaguez ao volante, ter cometido lesão corporal culposa e ter tentado se evadir do local do incidente de trânsito, não são, por si sós, aptos a fundamentar a imposição da prisão preventiva, tendo em vista que, embora seja reprovável o ato, em tese, praticado, o conjunto a ser analisado, como ser primário, de bons antecedentes e exercer atividade laboral lícita, e demais circunstâncias somadas, autorizam a liberdade provisória. Demais disso, o delito culposo ( CTB, art. 303), não autoriza a segregação cautelar, e o crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, além de ser punido com detenção - a impossibilitar estabelecimento de regime inicial fechado -, também não preenche o requisito objetivo para a decretação de prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP), pois prevê pena privativa de liberdade máxima inferior a 4 (quatro) anos. E, como ressaltado no parecer da Procuradoria de Justiça, "releva considerar que, conforme se extrai da FAC colacionada às fls. 09/14 do anexo 1, o Paciente não ostenta qualquer antecedente criminal, o que nos autoriza inferir que não é um criminoso contumaz". Destarte, no contexto dos autos, a medida excepcional da prisão preventiva não se justifica, pois não resta demonstrada a periculosidade do paciente, sem envolvimento com atividades criminosas, o que demonstra estar inserido na sociedade. Assim, sopesando o requisito da garantia da ordem pública com o primado constitucional da liberdade, tem-se que, no caso, é possível a revogação da prisão preventiva, com a substituição por medida cautelar diversa da prisão. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, nos termos do voto do Desembargador Relator.

(TJ-RJ - HC: 00018542420238190000 202305901469, Relator: Des(a). GILMAR AUGUSTO TEIXEIRA, Data de Julgamento: 08/02/2023, OITAVA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/02/2023)

Belém, 28/04/2026